Tribunal: TCU
Processo: 029.505/2010-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2361/2020-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada para apurar superfaturamento na execução do Contrato DNIT PG-227/1998, cujo objeto era a construção de trecho rodoviário da BR-135 (Divisa PI/BA-Monte Alegre) no Estado da Bahia; considerando que Lecir Fernandes Campos, inventariante do espólio de Mauro Ernesto Campos Lima, foi notificada com êxito sobre o teor do Acórdão 1288/2019-TCU-Plenário , que julgou embargos opostos contra o Acórdão 487/2017-TCU-Plenário , em que foi analisado o recurso de reconsideração contra o Acórdão 1930/2015-TCU-Plenário , que o condenou em multa; considerando que o responsável faleceu em 7/10/2016 (Certidão de óbito à peça 176), e o trânsito do decisum condenatório ocorreu em 24/10/2019; considerando que a multa tem caráter sancionatório, condição que lhe dá natureza personalíssima, por força do artigo 5o, inciso XLV, da Constituição Federal; considerando que o artigo 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005 prevê a possibilidade de revisão, de ofício, do acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação; considerando que a unidade técnica propõe, em uníssono, a exclusão da multa do responsável falecido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, V, "c", do Regimento Interno do TCU e no art. 3o, § 2o, da Resolução-TCU 178/2005, em alterar de ofício o Acórdão 1930/2015, de modo a tornar insubsistente a multa aplicada a Mauro Ernesto Campos Lima, em razão da ocorrência de seu falecimento antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e adotar a medida de que trata o item 1.8.1, nos termos da proposta da unidade técnica (peças 266-267). 1. Processo TC- Processo 029.505/2010-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.470/2007-0 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.2. Responsáveis: Mauro Ernesto Campos Lima (XXX.271.757-XX); Mercantil Moreira Construcoes e Telecomunicacoes Ltda (00.002.121/0001-72); Rogerio Araujo de Miranda Lobo (XXX.659.556-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Lecir Fernandes Campos Lima e outros, representando Mauro Ernesto Campos Lima; Pablo Alves Prado (43164/OAB-DF), representando Hideraldo Luiz Caron. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. reenviar notificação de dívida referente ao Acórdão 1288/2019 (embargos - peça 201), encaminhando cópia dos Acórdãos 1930/2015 (peça 99), 201/2016 (peça 105), 487/2017 (peça 158) e 190/2020, para o endereço do sistema CNPJ/Receita Federal, se não obtiver êxito, enviar via edital, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Resolução-TCU 170/2004.